Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O 1. Há juntada de certidão pela Secretaria da COORPRE de ID 14340044 que suscita dúvida quanto a expedição de certidão para fins de inventário do credor JOAQUIM FERREIRA SILVA. Cumpre esclarecer que as petições de ID ́s 12486541, 12486545, 13640133, demonstram que a advogada do credor recebeu valores de preferência constitucional, sem informar que o mencionado credor já havia falecido. Assim, intime-se a Dra. THAYANE COSTA GERALDO, OAB/DF 49.876, informando-a de que os valores recebidos por ela, relativos ao credor JOAQUIM FERREIRA SILVA, devem ser depositados, devidamente corrigidos, na conta única de precatórios n. 212012671-7, agência BRB do Fórum do Guará-DF. Após a juntada dos comprovantes da restituição realizada pela Dra. THAYANE COSTA GERALDO, OAB/DF 49.876, encaminhem-se os presentes autos à Contadoria Judicial para abertura de conta e caucionamento individualizado dos valores devidos aos sucessores do credor JOAQUIM FERREIRA SILVA. 2. Quanto ao requerimento de “expedição de certidão para fins de inventário”, formulado pelo requerente OCTACIANO FERREIRA SILVA (ID 12486541), providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão e, após, intime-se o citado requerente para a devida retirada. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para apreciação dos demais pedidos. 4. Publique-se, fazendo constar o nome da Dra. THAYANE COSTA GERALDO, OAB/DF 49.876. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto